Tribunal: STJ
Processo: 0484722-68.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1058768 - RJ(2025/0484722-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: VALTER DIOGO SILVA DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS
: JÉSSICA ROSSI DA SILVA ROCHA - RJ240262
MARCELY DANIEL DA COSTA RIBEIRO - RJ239638
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
DUPLICIDADE DE IMPUGNAÇÕES CONTRA O MESMO ATO
DECISÓRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o
habeas corpus.
2. A defesa alegou nulidade da abordagem e da busca pessoal por ausência de fundada suspeita,
bem como nulidade do reconhecimento por inobservância do
do Código de Processo
art. 226
Penal, sustentando contaminação probatória e "perda de uma chance". Requereu a
reconsideração ou o provimento do recurso pelo colegiado.
3. O presente agravo regimental foi interposto contra a mesma decisão monocrática já atacada
por agravo regimental anterior, sem apresentação de fato novo, modificação do decisum ou
circunstância superveniente que justificasse a renovação do inconformismo pela mesma via.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a interposição de novo agravo
regimental contra a mesma decisão monocrática, sem a existência de fato novo, modificação do
decisum ou circunstância superveniente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O ordenamento jurídico não admite a duplicidade de impugnações idênticas contra o mesmo
ato decisório, pois tal prática configura uso indevido do meio impugnativo e afronta os
princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.
6. A reiteração recursal compromete a racionalidade e a estabilidade do procedimento, não sendo
admitida na ausência de fato novo, modificação do decisum ou circunstância superveniente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A duplicidade de impugnações idênticas contra o mesmo ato decisório configura uso indevido
do meio impugnativo e afronta os princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.
Documento eletrônico VDA54724423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:23
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 430eb9a4-c237-49cc-a8ac-704fe4d5a954

2. A reiteração recursal sem fato novo, modificação do decisum ou circunstância superveniente
não é admitida pelo ordenamento jurídico.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes jurisprudenciais citados na decisão.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
26/02/2026
04/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:23
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 430eb9a4-c237-49cc-a8ac-704fe4d5a954

AgRg no HABEAS CORPUS No 1058768 - RJ (2025/0484722-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: VALTER DIOGO SILVA DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS
: JÉSSICA ROSSI DA SILVA ROCHA - RJ240262

MARCELY DANIEL DA COSTA RIBEIRO - RJ239638
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
DUPLICIDADE DE IMPUGNAÇÕES CONTRA O MESMO ATO
DECISÓRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas
corpus.
2. A defesa alegou nulidade da abordagem e da busca pessoal por ausência de fundada suspeita,
bem como nulidade do reconhecimento por inobservância do
do Código de Processo
art. 226
Penal, sustentando contaminação probatória e "perda de uma chance". Requereu a reconsideração
ou o provimento do recurso pelo colegiado.
3. O presente agravo regimental foi interposto contra a mesma decisão monocrática já atacada por
agravo regimental anterior, sem apresentação de fato novo, modificação do decisum ou
circunstância superveniente que justificasse a renovação do inconformismo pela mesma via.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a interposição de novo agravo
regimental contra a mesma decisão monocrática, sem a existência de fato novo, modificação do
decisum ou circunstância superveniente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53816542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:20
Código de Controle do Documento: 898917c1-afb3-4810-9963-c64426bceeda

5. O ordenamento jurídico não admite a duplicidade de impugnações idênticas contra o mesmo ato
decisório, pois tal prática configura uso indevido do meio impugnativo e afronta os princípios da
unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.
6. A reiteração recursal compromete a racionalidade e a estabilidade do procedimento, não sendo
admitida na ausência de fato novo, modificação do decisum ou circunstância superveniente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A duplicidade de impugnações idênticas contra o mesmo ato decisório configura uso indevido
2.
do meio impugnativo e afronta os princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.
A reiteração recursal sem fato novo, modificação do decisum ou circunstância superveniente não é
admitida pelo ordenamento jurídico.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes jurisprudenciais citados na decisão.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VALTER DIOGO SILVA DE SOUZA
contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus.
No agravo regimental, a defesa insiste na nulidade da abordagem e da busca pessoal,
por ausência de fundada suspeita, bem como na nulidade do reconhecimento, por inobservância do
do Código de Processo Penal, com alegação de contaminação probatória e de "perda de
art. 226
uma chance", requerendo a reconsideração ou o provimento do recurso pelo colegiado.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
O ordenamento processual não admite a duplicidade de impugnações idênticas contra o
mesmo ato decisório, porquanto a reiteração recursal configura uso indevido do meio impugnativo
e afronta os princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa, além de comprometer a
racionalidade e a estabilidade do procedimento.
Documento eletrônico VDA53816542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:20
Código de Controle do Documento: 898917c1-afb3-4810-9963-c64426bceeda

No caso, o presente agravo regimental volta-se contra a mesma decisão monocrática já
atacada por agravo regimental anterior, inexistindo fato novo, modificação do decisum
ou circunstância superveniente que autorize a renovação do inconformismo pela mesma via. Trata-
se, portanto, de indevida reiteração recursal.
Diante do exposto,
do segundo agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA53816542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:20
Código de Controle do Documento: 898917c1-afb3-4810-9963-c64426bceeda

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.058.768 / RJ
Número Registro: 2025/0484722-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00299273220258190001 299273220258190001
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCELY DANIEL DA COSTA RIBEIRO
ADVOGADOS : JÉSSICA ROSSI DA SILVA ROCHA - RJ240262
MARCELY DANIEL DA COSTA RIBEIRO - RJ239638
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: VALTER DIOGO SILVA DE SOUZA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VALTER DIOGO SILVA DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS : JÉSSICA ROSSI DA SILVA ROCHA - RJ240262
MARCELY DANIEL DA COSTA RIBEIRO - RJ239638
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA54688409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:00
Código de Controle do Documento: 7f9e99f7-8040-4aff-9265-ad69554f742e

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:00
Código de Controle do Documento: 7f9e99f7-8040-4aff-9265-ad69554f742e